Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-44.2022.8.11.0093
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000026-44.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA NUNES - CPF: 042.022.151-41 (APELANTE), MARCOS CAGNINI PALOSCHI - CPF: 009.851.792-95 (ASSISTENTE), ARNALDO ALVES VIANA - CPF: 060.614.671-76 (ASSISTENTE), MARIA ISABEL DA SILVA - CPF: 050.368.491-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA
– INCONFORMISMO DEFENSIVO –

PRELIMINAR –
VIOLAÇÃO AO ART.
226
DO CPP – INOCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO DA PESSOA A SER RECONHECIDA – VÍTIMA QUE CONFIRMOU EM JUÍZO O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE EXTRAJUDICIAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, cuja identidade do réu só foi descoberta a partir dessas informações, não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, mormente quando o grau de certeza é manifestado em Juízo.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de
roubo

majorado
, a partir da prova testemunhal e circunstancial produzida nos autos, rejeita-se o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo Henrique da Silva Nunes
contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da ação penal n.
1000026-44.2022.8.11.0093,
que o condenou pela prática do crime do art. 157, §2°, inciso VII, do Código Penal, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 26 dias-multa (Id. 140136156).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pelo reconhecimento de: a) nulidade dos reconhecimentos efetuados em ambas as fases procedimentais; b) inaproveitabilidade das declarações prestadas pela vítima; e, c) ausência de provas suficientes para sustentar a condenação do agente (Id. 140136156).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 140136160).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 145428673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) no dia 15/01/2022, o Réu subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), coisa alheia móvel (aproximadamente duzentos e trinta e seis reais em espécie, pertencente à Paróquia São Pedro Apóstolo (...) ”
(Id. 140134921).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, § 2°, inciso VII, do Código Penal.

Irresignada, a defesa, requer a nulidade do reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, a absolvição do réu por ausência de provas para a condenação.

Razão não lhe assiste.

Preliminar

Alega a defesa que é nulo o reconhecimento procedido em ambas as fases procedimentais, uma vez que não teria sido realizado em observância aos preceitos estabelecidos nos arts. 226 e 227, ambos do CPP.

Inicialmente, é necessário esclarecer que nenhum ato deve ser declarado nulo se não ocorreu efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa (
pas de nullité sans grief).

No presente caso, as provas dos autos permitem concluir que a autoria do crime de roubo recai sobre o ora recorrente, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima, mas outras circunstâncias do caso concreto.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima Maria Isabel da Silva:

“ (...) nesta data, 15/01/2022 por volta das 10:40 horas foi assaltada dentro da Paróquia São Pedro Apostolo, foi levado o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) mais o troco no valor aproximado de R$ 76,00 (setenta e seis reais).
O suspeito aparentava ser maior de idade, negro, 1,70 a 1,75 de altura, barba fechada, de boné preto, camiseta cor cinza e short preto, e com uma faca tipo açougueiro anunciou o assalto
pediu todo o dinheiro e logo em seguida falou para não chamar a polícia. Não sabe dizer que rumo o criminoso tomou”
(Id. 140134910).

Como bem salientado pelo magistrado singular na sentença, extrai-se dos autos que, em nenhum momento, houve indução por parte da polícia para que a vítima apontasse o apelante como o autor do delito.

Pelo contrário, desde o início, a vítima quem descreveu as características do suspeito e do instrumento por este utilizado para efetuar o roubo, qual seja, uma faca de açougueiro, com cabo branco, e depois chegou-se à sua identidade do réu, quando então foi apresentada uma fotografia para a vítima, a qual confirmou, sem sombra de dúvidas, ser ele a pessoa que anunciou o assalto e subtraiu o dinheiro da paróquia, narrativa confirmada em Juízo – Id. 140135693, relatório de mídias.

Nesse tocante, convém registar o que disse em Juízo a testemunha Marcos Cagnini Paloschi, policial militar que atendeu a ocorrência,
in verbis:

“(...) que o roubo aconteceu no dia anterior ao seu serviço; que recebeu as características do suspeito e o telefone da vítima; que, em rondas na área central, encontraram o réu sentado nas redondezas da Caixa Econômica; que, durante a abordagem, encontraram a faca branca tipo açougueiro em sua cintura; que, posteriormente, ele confessou ter sido o autor do roubo na igreja; que depois passaram as fotos para vítima; que a vítima reconheceu tanto o réu como a faca; que não conhecia o réu do meio policial; que se lembra de a vítima ter registrado ocorrência sobre um homem alto, entre 1,70 e 1,80, negro e de barba. Ao ser indagado se reconhecia o Réu, por meio da imagem dele durante a audiência, respondeu positivamente. Sobre o dinheiro subtraído, disse que o réu lhe relatou ter usado o valor para pagar uma dívida de drogas”
(Id. 140135688).

Com efeito, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento do réu pela vítima, na fase inquisitiva, por meio fotográfico, mas também em outros elementos de prova autônomos, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento.

A propósito, é assente no STJ o entendimento segundo o qual “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 28/03/2022).

Logo, diante dessas considerações,
rejeito
a preliminar de nulidade por suposta violação às formalidades do art. 226 do CPP.

Mérito

Pugna a defesa pela absolvição do apelante por ausência de provas para a condenação.

Novamente, sem razão.

A materialidade do delito se encontra devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de reconhecimento de objeto, termo de reconhecimento de pessoa (Id. 140134910), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Quanto à autoria delitiva, não obstante a alegação defensiva, tenho que, da mesma forma, ficou inconteste nos autos.

A
vítima Maria Isabel da Silva
, em depoimento prestado em ambas as fases processuais narra a conduta perpetrada pelo apelante,
in verbis:

“(...) na data dos fatos, dia 15.1.2022, por volta das 10h40, estava na secretaria da Igreja Paróquia São Pedro Apóstolo e um homem alto, de aproximadamente 1,70 a 1,80 de altura, negro, de barba fechada, vestindo uma camiseta cor cinza, short, boné, e de posse de uma faca grande cabo branco, tipo açougueiro, entrou e anunciou o assalto; que ele pediu o dinheiro para essa declarante dizendo para que ela passasse a bolsa e o celular da Igreja e todo o dinheiro que tivesse em caixa; que ela pediu ao Réu que não levasse o celular e a bolsa, pois os objetos eram de propriedade da Igreja; que ela o entregaria o dinheiro; que o Réu olhou ao redor para ver se tinham câmeras e disse à vítima que, se a polícia aparecesse em 5 (cinco) minutos, ele voltaria para matá-la; que o Réu pegou a bolsa e o celular e os colocou longe da vítima para que ela não ligasse para a polícia; que ela ficou em choque, por aproximadamente 5 (cinco) minutos, e, assim que se acalmou, fechou a porta de entrada, procurou a zeladora e a disse que havia sido assaltada naquele momento; que ligaram para o Conselho da Igreja e informaram o fato; que também ligaram para a Polícia Civil, mas não estava em área o celular do plantão; que no dia seguinte (16/01/2022), por volta das 09h40,
a polícia militar entrou em contato dizendo que havia prendido uma pessoa suspeita do roubo; que recebeu fotos pelo aplicativo e reconheceu o Réu como sendo o autor do roubo do dia anterior
(...)”
(fase extrajudicial - Id. 140135688 ).

“(...) sob o contraditório e a ampla defesa, a vítima MARIA ISABEL DA SILVA aduziu que, por volta das 10h40 da manhã de sábado, chegou um rapaz; que a igreja naquele momento estava em campanha para recebimento e doação de cestas básicas; que no momento ele sacou uma faca dizendo que era um assalto; que o sujeito pediu se havia mais alguém; que pediu para que a vítima passasse a bolsa, o celular e todo dinheiro que estivesse lá; que foi ameaçada com uma faca, que trabalhava como secretária da paróquia; que o Réu não conseguiu levar a bolsa da depoente; que o celular era da paróquia e o Réu aceitou levar só o dinheiro, que pertencia unicamente à paróquia; que o Réu portava uma faca com cabo branco, tipo de açougueiro; que ele tirou a faca, falou que era um assalto, olhou para os lados, perguntou se havia mais alguém; pediu que ela passasse o celular e a bolsa que estava embaixo da mesa e todo o dinheiro que tivesse; que ela pediu para que ele deixasse o celular e a bolsa da paróquia e que lhe daria o dinheiro; que ele a ameaçou com a faca e ela o entregou o dinheiro; que, antes de ele sair, olhou se tinha câmeras e disse à vítima que se ela chamasse a polícia ele a mataria; que ela ficou em choque por uns 5 minutos, chamou a outra funcionária e, então, registraram a ocorrência; que não conhecia o sujeito; que se lembra como era o agente;
que nunca vai esquecer aquele rosto, aqueles olhos; que repassou à polícia todas as informações sobre as características físicas do homem que à polícia; que o agente era um homem, de mais ou menos 1,70; usava camiseta cinza, short e boné pretos; que tinha a barba fechada; que se lembrava com clareza dos olhos castanhos do Réu; que se lembra que tonalidade de pele dele era escura, “tipo moreno”; que, embora tenha relatado para a autoridade policial que o sujeito era moreno, constou por escrito que ele seria negro; que não considera o assaltante negro, mas sim “moreno”; que não era um sujeito gordo; que não ficou com dúvidas quando reconheceu o instrumento do crime (faca tipo açougueiro de cabo branco); que, em nenhum momento, teve dúvida de que o Réu era o autor do crime quando fez o reconhecimento; que o reconhecimento se deu por fotografia, que recebeu por whatsapp no dia seguinte aos fatos
; que não chegou a ver o Réu pessoalmente na delegacia; que viu a imagem do Réu antes da audiência; que o valor não foi restituído, pois, de acordo com o ouviu dos policiais, o dinheiro foi utilizado para pagamento de dívida de droga.”
(Juízo, Id. 140135688).

As declarações prestadas pela vítima em delitos desta espécie, muitas vezes praticados sem a presença de testemunhas, constituem-se em importante elemento de convicção, especialmente quando em confronto com a versão apresentada pelo réu que, obviamente, busca se exculpar.

É preciso ter em conta que, em regra, a vítima tem por objetivo contribuir para a elucidação dos fatos e não a leviana acusação de um inocente. Por oportuno, no caso examinado, ressalto que não há nenhum indício a colocar em dúvida a idoneidade da vítima e nem sinais de que mantivesse animosidade ou tivesse motivo para, falsamente, imputar a prática do delito ao acusado.

Assim, sob pena de inviabilizar a responsabilização penal do autor de crime, o depoimento da vítima, seguro e coerente, deve ser admitido quando não foi contrariado por outras evidências que levassem à conclusão de que se equivocou ou agiu com má-fé.

Nessa esteira, são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso"
(HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 6.5.2014, DJe 16.5.2014).

Corroborando com as declarações da vítima, tem-se a palavra dos policiais militares
Marcos Cagnini Paloschi
e
Arnaldo Alves Viana
, que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, vejamos:

“(...) o roubo aconteceu no dia anterior ao seu serviço; que recebeu as características do suspeito e o telefone da vítima; que, em rondas na área central, encontraram o Réu sentado nas redondezas da Caixa Econômica; que, durante a abordagem, encontraram a faca branca tipo açougueiro em sua cintura; que, posteriormente, ele confessou ter sido o autor do roubo na igreja; que depois passaram as fotos para vítima;
que a vítima reconheceu tanto o Réu como a faca
; que não conhecia o Réu do meio policial; que se lembra de a vítima ter registrado ocorrência sobre um homem alto, entre 1,70 e 1,80, negro e de barba. Ao ser indagado se reconhecia o Réu, por meio da imagem dele durante a audiência, respondeu positivamente. Sobre o dinheiro subtraído, disse que o réu lhe relatou ter usado o valor para pagar uma dívida de drogas”
(Marcos Cagnini Paloschi, depoimento em juízo, Id. 140135688).

“(...) disse que ficou sabendo sobre o roubo no dia seguinte; que continuou a diligência para a localização do autor; que tinha as características do agente; que ao ser abordado, foi encontrado com o Réu a faca em sua cintura; que ele estava na esquina da Caixa Econômica da cidade; que era uma faca de cabo branco; que, ao ser indagado, o Réu disse aos policiais que estava nas redondezas da agência para tentar assaltar alguém, pois precisava arrumar dinheiro para pagar o aluguel atrasado;
que, posteriormente, o Réu confessou ter sido o autor do roubo ocorrido na igreja;
que a vítima não foi à delegacia; que não conhece o Réu; que foi passado à equipe policial que o Réu teria cometido o roubo com a faca descrita.”
(Arnaldo Alves Viana, depoimento em juízo, Id. 140135688).

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais devem ser considerados aptos a sustentar uma condenação, quando forem uníssonos e não paire nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Na hipótese, não foi produzida qualquer prova capaz de elidir as declarações dos policiais.

A título de elucidação, colaciono o seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. “O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
(HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23.10.2018, DJe 30.10.2018).

Salienta-se que a confissão extrajudicial do apelante foi presenciada pelos militares, que a confirmaram em juízo e tal confissão é corroborada pela narrativa detalhada feita pela vítima, que reconheceu o réu como o autor do delito.

Assim, por tudo o que foi exposto, tenho que a alegação defensiva de insuficiência de provas nos autos não merece maior credibilidade.

Em outras palavras, diante do conjunto probatório produzido nos autos, a tese defensiva revela-se frágil, restando perfeitamente comprovado que o apelante, efetivamente, praticou o delito em questão, não havendo falar em absolvição.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, em consonância com o parecer Ministerial, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023